Tribunal: TJDFT
Processo: 0742158-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSULTA DE BENS PELO RENAJUD. DECISÃO REFORMADA.

1. No processo de execução, o juiz deve não somente determinar a prática dos atos constritivos, mas também auxiliar o credor sempre que sua intervenção for necessária.

2. No caso concreto, várias diligências já foram realizadas, contudo, sem o êxito esperado. Foi requerida nova pesquisa de bens pelo sistema Renajud, o que foi indeferido. Lado outro, o exequente demostrou que tem se empenhado para localizar bens dos executados, sem sucesso. Logo, deve ser deferida a diligência requerida.

3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.